Tribunal: TCU
Processo: 013.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2021 - Auditoria Projetos e Obras do hospital Universitário Júlio Muller em Cuiabá-MT

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, no âmbito do Fiscobras 2021, realizada na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (Sinfra-MT) e no Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com o objetivo de verificar a conformidade da contratação e da execução da obra de construção do HUJM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 101 destes autos, transcrito no relatório precedente.